Tribunal: CARF
Processo: 10920.001335/98-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRADA MARCIO CANUTO NATAL
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-04-07

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.001335/98-68
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.280 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
12 de março de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
EMPRESA BRASILEIRA DE COMPRESSORES SA EMBRACO

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/1998 a 30/06/1998
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. PEDIDO DE RESSARCIMENTO.
INSUMOS. MATERIAIS INTERMEDIÁRIOS. ÔNUS DA PROVA.
Compete ao contribuinte o ônus de demonstrar que os seus insumos satisfazem
o requisito creditório de trata a legislação de regência. A turma recorrida,
analisando os elementos apresentados pelo contribuinte, entendeu estarem
comprovados o direito ao crédito presumido de IPI. Caberia à Fazenda
Nacional, recorrente, ter demonstrado em seu recurso que o acórdão não teria
aplicado o melhor direito, analisando especificamente cada item concedido.
Sobretudo quando se trata de recurso especial por contrariedade à lei tributária,
fundado no antigo regimento interno do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas,
Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.001335/98-68
Fl. 836
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.280 - CSRF/3a Turma
Processo no 10920.001335/98-68

Relatório
Trata-se de recurso especial, por contrariedade à Lei, impetrado pela Fazenda
Nacional, em face do acórdão no 203-10.646, de 08/12/2005, no qual a turma julgadora deu
provimento parcial ao recurso voluntário, por maioria de votos, consubstanciando a seguinte
ementa:
IPI.
CRÉDITO
PRESUMIDO
DE
IPI.
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. Há direito ao crédito em relação aos
insumos que participem do processo produtivo, desde que em ação direta com o
produto final e com seu desgaste, perdendo suas características físicas e/ou
químicas.
Recurso provido em parte.

A turma julgadora, analisando o direito ao crédito presumido de IPI, de que trata a
Lei no 9.363/96, de diversos produtos demandados pelo contribuinte, concluiu, por maioria de
votos, que parte dos produtos caracterizavam como produtos intermediários. Transcreve-se
abaixo os produtos reconhecidos pelo referido acórdão:
(...)
I- Dar provimento ao recurso: por entender que dão margem ao creditamento
básico, seja por integrarem produto final, seja por sofrerem transformação em contato
com o produto final, os seguintes produtos;
- tintas e aditivos (usados para identificação e numeração das peças a montar);
- desengraxante, desincrustante DT 412, levicida bactericida 17 e fungicida DV
592XA (não são combustíveis);
- capa de pintura em borracha (se desgasta no processo industrial);
(...)
O recurso especial da Fazenda Nacional centra-se em defender a impossibilidade
deste creditamento, sustentando a tese de que o contribuinte não teria arcado com o ônus de
provar que tais produtos se desgastam ou sofrem alterações em função da ação exercida
diretamente sobre o produto em fabricação. Alega que “o acórdão impugnado, com base apenas
Fl. 837
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.280 - CSRF/3a Turma
Processo no 10920.001335/98-68

nas explicações da própria recorrida sobre os produtos, julgar que se trata, de fato, de
insumos”.
O recurso por contrariedade à Lei foi admitido, pois a decisão foi por maioria de
votos e a recorrente expôs a legislação tributária tida como contrariada.
O contribuinte também apresentou recurso especial, porém foi inadmitido em
despacho aprovado pelo então presidente da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento.
Em contrarrazões o contribuinte pede o não conhecimento e o improvimento do
recurso especial fazendário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal – Relator.
O recurso especial da Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos demais
pressupostos formais e materiais ao seu conhecimento.
Não tem razão o contribuinte em pedir o não conhecimento do recurso especial,
pois bastava que o julgamento se desse por maioria de votos e que a recorrente mostrasse qual
legislação em tese estaria contrariada. Portanto, concordo com o despacho de admissibilidade
que deu seguimento ao recurso fazendário.
Porém, a recorrente não obteve êxito em demonstrar ou contradizer o acórdão
recorrido quanto aos insumos por ele reconhecidos como materiais intermediários. A recorrente
entende que o acórdão recorrido não poderia ter reconhecido aqueles materiais como insumos
sem que o contribuinte tivesse apresentado provas de que eles sofreriam desgaste em contato
com o processo produtivo da recorrente em ação direta sobre o produto em fabricação.
O acórdão recorrido, debruçando-se sobre cada um dos materiais objeto de glosa
por parte da fiscalização, e utilizando-se da descrição de sua utilização no processo produtivo,
apresentado pelo contribuinte, firmou convicção de que aqueles elementos eram suficientes para
demonstrar que aqueles materiais, cujos créditos foram reconhecidos, tinham as características
Fl. 838
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.280 - CSRF/3a Turma
Processo no 10920.001335/98-68

de insumo nos termos determinados na legislação de regência. Transcrevo abaixo as conclusões
do voto da relatora:
(...)
Penso que somente alguns desses produtos, embora não se integrem ao novo
produto, geram direito ao crédito do imposto, uma vez que consumidos ou
desgastados no processo de industrialização, através de uma ação direta sobre o
produto final. A mim fica evidente que há ação direta dos insumos sobre o produto
em fabricação quando as peças a serem industrializadas (compressores herméticos
para uso em refrigeração) sofrem tratamento direto desses insumos. Dessarte, havendo
ação direta no processo produtivo e sofrendo desgaste físico e/ou químico, é razoável
haver o direito ao creditamento de tais valores.
(...)
O acórdão recorrido analisando os elementos descritivos apresentados na defesa
da contribuinte, achou-os suficientes tanto para acatar alguns créditos como para rejeitar a
maioria deles. Trata-se de elemento de convicção da turma julgadora.
Por sua vez a recorrente não contesta nenhuma das conclusões apresentadas no
acórdão, restringindo-se a afirmar que o contribuinte não teria apresentado provas de seu direito.
Tanto apresentou que, a turma julgadora, corretamente ou não, debruçou-se sobre elas e
reconheceu parcialmente o direito. A recorrente deveria ter demonstrado a razão porque cada um
daqueles itens não seriam consumidos no processo produtivo.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso especial da Fazenda
Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal

Fl. 839
DF CARF MF
Documento nato-digital